Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735503-08.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON AMADOR DE BRITO, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: JAILSON AMADOR DE BRITO, LOCAMÉRICA RENT A CAR, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Locamérica Rent a Car informou nas contrarrazões a alteração de sua denominação para Companhia de Locação das Américas. Juntou aos autos diversos documentos. Requereu a retificação do cadastro do polo passivo para que conste a sua nova razão social (id 56182550, p. 2, 56182551-56182559). Jailson Amador de Brito, Ruy Versiani de Oliveira, Rubia Versiani de Oliveira Sousa, Ruth Versiani de Oliveira e Rubem Versiani de Oliveira Sousa manifestaram-se sobre o requerimento formulado por Companhia de Locação das Américas nas contrarrazões (id 57016961 e 57111423). Verifiquei que não houve a mera alteração da denominação social, mas a sucessão empresarial por incorporação. Companhia de Locação das Américas incorporou a empresa Locamérica Rent a Car (id 57273081). O procurador da empresa incorporada – Locamérica Rent a Car – foi intimado para regularizar a representação processual com a habilitação da empresa incorporadora – Companhia de Locação das Américas. A determinação foi cumprida (id 57273081 e 57564201-57567615). Ante o exposto, defiro o requerimento de sucessão processual e habilitação nos autos de Companhia de Locação das Américas na posição de Locamérica Rent a Car. Altere-se. Intimem-se. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual nulidade da sentença por violação aos limites do pedido visto que parte dos pedidos formulados em reconvenção por Jailson Amador de Brito não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator